Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009984-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BENS, OBJETO DE ARRESTO – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DA SOJA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e ativo interposto por AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos Embargos de Terceiro no 1000187-80.2020.8.11.0107, movidos em face de C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, indeferiu o pedido de liberação dos bens arrestados, até a totalidade de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos de soja, equivalentes a 9.621,11 (nove mil, seiscentos e vinte uma) sacas de soja de 60kg (Id. 41801992 - pg. 12).
A agravante defende que o arresto recaiu sobre os grãos de soja depositadas em seu nome, que tinha por finalidade o cumprimento de acordo judicial firmada entre ela e o Sr. Aquiles Mafini.
Aduz, ainda, que tais produtos estão livres de ônus de garantia real e que as áreas objeto de penhor da agravada são áreas completamente distintas das áreas que deram origem ao produto arrestado, os quais foram depositados para agravante, conforme notas fiscais 273, 325, 331, 338 e 340, as quais demonstram a origem da Fazenda Novo Horizonte II e III, o que caracteriza a nulidade do arresto realizado.
Assevera que ficou demonstrados pela Certidão de Arresto do Oficial de Justiça que os produtos são de sua propriedade, sendo imprescindível a liberação dos grãos em seu favor, pois está demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.
Requer, liminarmente, seja determinada a liberação dos grãos provenientes da Fazendas Novo Horizonte II e III, respectivamente nas matrículas 2.231 e 2.232 no CRI da Comarca de Nova Ubiratã, que foram arrestados nos autos da Execução no 1000145-31.2020.8.11.0107 e, embora mantidos em seu armazém.
No mérito, requer que seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, a fim de declarar a nulidade do arresto realizado e consequentemente serem devolvidos em nome da agravante. Sucessivamente, que seja determinada a indisponibilidade dos grãos entregues em depósito à agravada, na quantidade de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos de soja, equivalentes a 9.621,11 (nove mil, seiscentos e vinte um) sacas de soja de 60kg, sob pena de multa, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.
Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC determina, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da liminar.
Não obstante os respeitáveis argumentos da agravante, a decisão não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a matéria.
No capítulo dos embargos de terceiro, prevê o Código de Processo Civil:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Posse embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
Como visto, o art. 678 do CPC tutela o direito do terceiro possuidor ou proprietário de bem penhorado, mantendo-o na posse e determinando a suspensão das medidas constritivas, desde que apresente, para tanto, a prova da condição de proprietário ou possuidor.
Dos documentos acostados, não é possível vislumbrar – ao menos nesse juízo – prova suficiente da propriedade da agravante da quantidade de 577.267 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete) quilos de soja arrestadas, que seja capaz de afastar a conclusão da referida decisão ora agravada.
Embora a parte agravante alegue que pactuou acordo judicial com os executados Aquiles Mafini e Silvana Margarete Mafini, não acostou nenhum documento comprobatório nesse sentido.
Além disso, deve ser ponderado que as notas fiscais na qual se apega a agravante foi expedida em seu nome pelo Sr. Aquiles Maffini, e expressam informações de origem e propriedade indicadas pelo próprio apresentante. Aliás, impende ressaltar, ainda, que no feito executivo a agravante é apontada como terceira que supostamente participou com Sr. Aquiles, ali executado, do desvio dos grãos da CPR 7714.
Diante das circunstâncias apresentadas, ao meu ver, não está suficientemente esclarecido nos autos a titularidade dos grãos arrestados, o que demanda maior análise da instrução probatória.
Do mesmo modo, não vislumbro o alegado perigo de dano, inexistindo fundamento concreto que possa justificar o temor de que a soja depositada com a agravada possa ser desviada e comercializada com terceiros, sendo certo de que qualquer transação dependerá de prévia autorização judicial para tanto.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o r. Juízo a quo para que, se possível, preste as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator